Tribunal: TJPA
Processo: 0005804-13.2010.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005804-13.2010.8.14.0040

RECORRENTE: ANTONIA DE JESUS GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA – DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES.
ART. 121, CAPUT, DO CP
–

PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não consta nos autos, de forma clara e induvidosa, que a conduta praticada pela acusada tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter golpeado a vítima após cessada a agressão mediante a intervenção de terceiros.

2. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

30ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias 19 a 26 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém – PA, 30 de setembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIA DE JESUS GOMES
em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas-PA, em 20/09/2017 (Num. 8727283 – pág. 1/3), nos autos da Ação Penal nº 0005804-13.2010.8.14.0040 (processo físico migrado para o sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do CP, tendo como vítima ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA NETO.

Em suas razões recursais, sob o Num. 8727283 – pág. 1/18, a recorrente aduz que confessou os fatos narrados na denúncia, destacando, contudo, que era vítima de violência doméstica e no dia dos fatos Antônio lhe agrediu empurrando para o chão e a garrafa que estava em sua mão se quebrou e atingiu fatalmente a vítima.

Alega ter agido amparado na excludente de ilicitude da legítima defesa, por ter apenas se defendido de agressão perpetrada pela vítima, que teria lhe agredido.

Defende que a tese apresentada pelo Ministério Público não restou cabalmente provada, pelo qual a decisão de pronúncia é injusta.

Argumenta que a fragilidade da tese acusatória é evidente, razão pela qual deve ser absolvida.

Requer a reforma da decisão de pronúncia para que a recorrente seja absolvida pelo reconhecimento da excludente da legítima defesa.

Em contrarrazões de Num. 8727283 – pág. 20/24, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 9181102 – pág. 1/7, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 8727279 – pág. 2/5, no dia 11/01/2009, por volta das 12h00, a acusada

ANTÔNIA DE JESUS GOMES, matou dolosamente a vítima e companheiro ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA NETO, desferindo golpes contra a vítima utilizando-se de uma garrafa de vidro quebrada.

O libelo informa que o motivo teria sido o fato de que a vítima teve uma discussão acalorada com a acusada motivada por ciúmes da daquela em relação a esta, minutos antes da agressão.

A denúncia expõe que segundo o IPL a acusada e vítima estavam ingerindo bebida alcoólica desde o meio-dia do dia, e em decorrência da embriaguez voluntária da acusada, esta após ter tentado agredir a vítima com empurrões, quebrou uma garrafa de vidro e golpeou a vítima causando-lhe a morte.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Da existência de legítima defesa e insuficiência de provas:

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a prova da materialidade da morte da vítima ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA NETO representada pelo laudo necroscópico anexado sob o Num. 8727281 – PÁG. 8
, no qual é atestado o óbito da vítima por: “
choque hipovolêmico decorrente de lesão de vasos femurais produzido por instrumento corto-contundente na fosse ilíaca direita, com direcionamento crânio condal.”

Quanto à autoria, destaco o depoimento do Sr. EDSON DE JESUS GOMES, testemunha arrolada pelo Ministério Público, ouvida como informante por ser irmão da acusada, sob o Num. 8727298 a 8727301:

“(...) Rapaz, o que eu vi deles dois na época lá...quando eu percebi ele já estava rolando no chão mais ela, né? Eles dois brigando, né? Que eu tava... não tava muito longe mas também não tava muito próximo. Ele já tava agredindo ela, inclusive ela tava até no chão... toda... ele por cima dela... eu consegui tirar ele de cima dela. (....) Quando eu fui perceber a briga deles, ele já estavam rolando no chão, então eu não sei se eles tavam bebendo, eu só sei que o memento que eu lembro até hoje é que eu tirei ele de cima dela, inclusive até no bequinho lá da casa (...) Não vi a discussão, quando eu percebi ele já tava do outro lado da rua, na casa de um vizinho lá (...) Não vi a hora do momento, não cheguei a ver, quando percebi já tinha acontecido... quando eu percebi. Era mais ou menos de 10 a 15 min quando eu já vi ele do outro lado da rua. Eu só sei da briga... que eles brigaram, eu consegui tirei ele de cima dela. (....) Na hora da briga só quem tava lá era eu, por isso eu tô dizendo que não vi. Eles se gostavam demais, pra acontecer isso é uma coisa incrível, né? Eles eram carne e osso. (...) A única coisa que eu sei é que se gostavam muito, disso eu com certeza sabia. Inclusive eu, gostava muito dele também, aliás todos nós de casa, era uma boa pessoa ele, ela também. (...) Se ele a agredia, ela nunca disse pra nós. (...)”

A testemunha ATAILDE DA SILVA LIMA, testemunha da defesa, em depoimento ao Num. 8727296 e 8727297 declarou que:

“Eu não tava na casa dela, eu tava em frente à casa dela, eu tava próximo, que eu morava...eu moro pertinho da casa dela lá onde ela morava, né? Eu tava lá fora no portão (...) Eu vi a hora que ele saiu pedindo ajuda, ele, né? O esposo dela... que ele tinha se acidentado com ela lá. Ele tava indo na casa do vizinho, saiu andando pedindo ajuda pro vizinho levar ele pro hospital, que ele tava com a mão na barriga (....)”

Menciono, também, trecho das declarações da acusada, em seu interrogatório prestado sob o
Num.

8727285
a 8727295:

“
Nossa discussão foi porque ele começou a me acusar (...) No momento que aconteceu a discussão entre nós, a gente tava... nós dois bebendo, ele começou a falar (...) ele falou assim “você tá me traindo”, eu falava “eu não tô traindo você”, ele disse “você tá sim”, eu disse “eu não tô”, ele disse “tá sim”...Então, aquilo ali foi, foi assim.. foi me enchendo aquilo ali. E aí do meio pro fim a gente já teve uma briga mais violenta. (...) Assim, porque a gente já começou a discutir, já começou a rolar as brigas entre nós, tapas entre nós. E pelo que eu me lembro na hora, eu levei várias porrada, viu? Várias porradas. Então a gente tava bebendo no mesmo, a gente se servindo no mesmo copo. Então foi na hora assim que o meu irmão chegou assim na hora de uma discussão da gente mesmo nossa, de ele tá me agredindo mesmo e meu irmão tirou ele de cima de mim (...) Foi assim, justamente porque...Se você me perguntar assim como foi realmente que aconteceu...eu não lembro. Eu lembro que fui agredida por várias vezes. Levei golpe em cima do olho, na cara... soco, soco mesmo. Porque eu fiz corpo de delito lá em Marabá quando eu estava detida. Me levaram pra fazer esse corpo de delito, eu tinha essas marcas...meu corpo tava todo cheio de cicatriz, inclusive tava com o meu olho inchado. Então, assim... no momento da discussão ele tava me batendo. E eu lembro que assim... eu levei uma porrada por cima do olho e eu caí contra parede, tava com a garrafa na mão. Eu tava bebendo e tava com a garrafa na mão... Então quando eu me deparei, ele tava em cima de mim. Então, assim... aquele momento ali não foi pra agredi ele, não foi pra matar ele, assim...porque...até porque ele é pai dos meus filhos...era o pai dos meus filhos.”

Pois bem. Sobre a excludente de ilicitude de legítima defesa, da prova oral colhida nos autos, até então, se extrai que a vítima acusava a recorrente de traição e em dado momento a discussão escalonou para agressões físicas. Segundo o depoimento do Sr. Edson, este teria intervindo na briga tirando a vítima de cima da acusada e que após 10 ou 15 min viu a vítima indo para o outro lado da rua em direção a casa de um vizinho, que segundo o depoimento da Sr. Atalide depreende-se que foi para buscar ajuda e ser levado ao hospital.

Assim, após detida análise dos autos,
não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada pela acusada tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter golpeado a vítima após cessada a agressão mediante a intervenção de terceiros.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido, ensina Fernando Capez:

"Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado. Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. (grifei) (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 18ª edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 643).

Além disso, imperioso lembrar que, havendo ainda a possibilidade de a ré ter agido em excesso, de fato é necessário o seu encaminhamento a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão que possui competência constitucional para o exame da questão. Logo, a decisão de pronúncia impede a análise exaustiva da prova colhida.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

EMENTA: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESCABIMENTO - LEGÍTIMA DEFESA - COMPROVAÇÃO CABAL - AUSÊNCIA.
Para que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, ela deverá se mostrar clara, límpida, longe de qualquer dúvida. Caso contrário, impõe-se a manutenção da pronúncia, incumbindo ao Conselho de Sentença analisar os fatos
. (TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 10621110039107001 São Gotardo, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2022) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS. COMPETÊNCIA DO JURI. RECURSO DESPROVIDO.
A inexistência de prova inconteste que afaste a configuração de legítima defesa e da ausência de animus necandi não permite que o Juízo subtraia do Conselho de Sentença sua competência para decidir sobre o mérito da demanda
. Assim como o mérito e sua capitulação, as qualificadoras somente podem ser afastadas caso haja comprovação de sua absoluta dissociação dos fatos narrados. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00302667020178080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA
. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de absolvição sumária ou impronúncia. Nesta etapa processual a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade. In casu, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sobretudo em função da confissão parcial do réu, que admitiu ter realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, além dos relatos da própria vítima. Outrossim, existente corrente probatória de que o acusado atingiu cinco tiros na vítima, exsurge inviável, nesta fase processual, a pretensão de desclassificação do crime para outro delito fora da competência do júri, pela alegada ausência de animus necandi.
Não restou comprovada a alegada excludente de ilicitude da legítima defesa, de forma inconteste. Desse modo, não é possível a acolhida do pleito de absolvição sumária
. Há indícios de que o acusado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima. Desta forma, configurada a possibilidade da qualificadora, deve esta ser submetida à análise pelo Tribunal do Júri. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 50096368320188210010 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2022) (grifei)

Prosseguindo, friso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Constatando-se que o conjunto probatório é constituído por prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não conferindo amplo e unívoco amparo à tese de que o réu não foi o autor do homicídio, deve o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, a fim de que eventuais dúvidas sejam dirimidas, porquanto é o juiz natural da causa. II – Recurso em sentido estrito desprovido, com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00010189720168120030 MS 0001018-97.2016.8.12.0030, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2021) (grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Posto isto, o desprovimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 30 de setembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 30/09/2022